Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707001-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDA GOMES DA SILVA RECORRIDA: MARIA MAGALI DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 337 do CPC estabelece nos parágrafos 1o e 4o que a litispendência ou a coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que nesta já houve decisão transitada em julgado. 2. Constatados a identidade pedido, as partes e a causa de pedir, já tendo recebido uma das demandas sentença já transitada em julgado, a litispendência dá lugar à coisa julgada, sendo que, em ambas as hipóteses, o processo igual ao anterior deve ser extinto, sem resolução do mérito. 3. A coisa julgada impede invocar-se novamente alegação já afastada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 7o do CPC, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade do contraditório; c) artigos 485, inciso V, 505, inciso I, e 508, todos do mesmo diploma legal, sob o argumento de ser possível a reivindicação da posse do imóvel, por não haver identidade entre esta demanda e a ação proferida no processo 2004.01.1.075568-8, porque na presente demanda pretende demonstrar que manteve a posse tranquila entre novembro de 2011 e abril de 2016, e, portanto, deve ser reconhecido seu direito de posse sobre a terra e determinada a sua reintegração. Na petição de ID 25938085, o advogado BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI, OAB/DF 34.031, renuncia ao mandato outorgado por RAIMUNDA GOMES DA SILVA, pugnando pela notificação da parte para constituir novo procurador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC, porquanto “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Tampouco merece seguimento o recurso quanto à suposta violação aos artigos 485, inciso V, 505, inciso I, e 508, todos do mesmo diploma legal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “constatados a identidade pedido, as partes e a causa de pedir, já tendo recebido uma das demandas sentença já transitada em julgado, a litispendência dá lugar à coisa julgada, sendo que, em ambas as hipóteses, o processo igual ao anterior deve ser extinto, sem resolução do mérito” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nada a prover quanto ao pedido de ID 25938085, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação do outorgante, providência essa que compete ao requerente. Ressalte-se que o patrono continuará a representar a recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, §1o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003